Tribunal: TJMT
Processo: 0000155-31.2018.8.11.0053
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000155-31.2018.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZIQUE SANTANA DE SOUZA - CPF: 531.554.161-49 (REQUERENTE), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), NILCEA VIANNA RAMOS DA SILVA - CPF: 413.196.807-04 (REQUERIDO), ADEMILTON CESAR DA SILVA - CPF: 978.477.711-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A prova da posse anterior é requisito essencial ao provimento de reintegração de posse, constituindo ônus do autor a comprovação inequívoca dela.

Não há como reconhecer o direito do autor, de se ver reintegrado na posse do imóvel sub judice, porquanto não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0000155-31.2018.8.11.0053

Apelante
: Zique Santana de Souza

Apelado
: Nilce Vianna Ramos da Silva

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Zique Santana de Souza
, de sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a Ação de Reintegração de Posse c/c pedido de tutela de urgência ajuizada contra
Nilcea Viana Ramos da Silva
, e JULGOU PROCEDENTE os pedidos deduzidos por Nilcea Viana Ramos da Silva em face de
Zique Santana de Souza.

Alega o autor ser legitimo possuidor do terreno objeto da lide pois exerce a posse há mais de 20 anos.

Assevera que em setembro de 2017 o apelante tomou conhecimento de que a recorrida invadiu o referido lote, e iniciou uma pequena construção.

Noticia ainda em apelação que a documentação apresentada pela requerida não comprova que exerceu a posse efetiva do lote.

Por conseguinte a apelada afirma que em 04 de novembro de 1987, por meio de carta de aforamento e contrato de particular de compra e venda de imóvel, na gestão do prefeito Dr. Francisco de Borja Santos, adquiriu onerosamente o lote objeto da ação, pelo valor de R$ 16.371,04, o qual fazia uso para plantar batata-doce, mandioca, abóbora, pimentão, cana, melancia, alimentos para uso domestico, por não ter condições econômicas de construir uma casa no referido terreno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a Ação de Reintegração de Posse c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por
Zique Santana de Souza

contra
Nilcea Viana Ramos da Silva
, e JULGOU PROCEDENTE os pedidos deduzidos por
Nilcea Viana Ramos da Silva
em face de
Zique Santana de Souza.

De acordo com o autor, ora apelante, diz ser possuidor do imóvel denominado lote de
731,25 m2, no município de Barão de Melgaço, na Rua Alfredo C. Damasceno, s/n, bairro: Parque Residencial Vida Saudável, sob a matrícula n.o 36.434
, desde de 1991 exerce a posse mansa e pacifica sem oposição e mantem o imóvel sempre limpo.

De sua via, a requerida sustenta que adquiriu o imóvel em 1987 e que desde então planta alguma verduras de uso domestico no referido lote, pois não possui recursos para construir uma residência.

Nesse contexto,
a controvérsia está em verificar se demonstrado os requisitos para se reconhecer a proteção possessória.

Verifica-se que a r. sentença está embasada em acurada análise do contexto fático narrado pelas partes e do acervo probatório produzido, em particular, da prova testemunhal produzida.

Destaca-se o testemunho prestado por Maria dos Anjos Marques, em que afirma que senhor Zique não reside na cidade de Barão de Melgaço e que nunca viu nenhuma plantação no local, apenas um terreno para construção de uma casa e que o lote é da senhora Nilceia.

Também importante consignar o testemunho prestado por Eurides Campos de Lara, sustentou que o apelante não tem a posse do lote e que atualmente reside na cidade Cuiabá com sua esposa.

Ao que se tem, portanto, é que seja a prova documental, e seja a prova testemunhal produzida não comprovou com a eficácia necessária da posse do autor.

Nesse contexto, é incontroverso que a requerida ocupa o imóvel desde 1987, conforme documentos acostado nos autos. De outra via, o autor apelante não produziu prova suficiente que demonstre a posse do imóvel.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, não há como reconhecer o direito do autor, de se ver reintegrado na posse do imóvel sub judice, porquanto não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido (Artigos 560 e 561, do CPC/15).

(N.U 0036958-59.2012.8.11.0041,SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (BEM IMÓVEL) – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR – REQUISITOS DO ART.561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ausência de demonstração da posse anterior do autor e da prática de esbulho afasta o direito à reintegração possessória.

(N.U 0001245-93.2016.8.11.0037, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018)

Nesse viés, em que pese as alegações recursais, tenho que a sentença não carece de reforma.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024